Tribunal: STF
Processo: RHC 54381
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO INFIEL - RECURSO PREJUDICADO PELA SUPERVENIENTE SOLTURA DO PACIENTE - INOVAÇÃO DO PEDIDO NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE. 
Recurso de habeas corpus parcialmente prejudicado a que se negou provimento. 
1 - Pendente de julgamento recurso que visava a reforma do acórdão da instância inferior para que se determinasse a soltura do paciente, fica prejudicada a pretensão recursal desde que comprovado não mais existir o pretenso constrangimento.  
2 - Não é admissível, na faze de recurso, a inovação do pedido inicial.